Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725431-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TALES ARAUJO DE MORAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à certidão de ID 27958263 - Pág. 1, remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça para que se manifeste a respeito do presente recurso (ID 27958264 - Pág. 1/7), o qual se insurge contra a revogação de decisão anterior que havia homologado certidão de dias remidos relativa a outro interno. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator